Tribunal: TJSP
Processo: 2268048-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de viação e sanitária. Exercícios de 2018 a 2021. Rejeição de objeção de não executividade oposta por terceiro estranho à relação processual. Ausência de autorização legal para defender, em juízo, direito alheio. Recurso não conhecido.

Ilegitimidade de parte. Cessão da posse do imóvel celebrada em 1999.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de viação e sanitária. Exercícios de 2018 a 2021. Rejeição de objeção de não executividade oposta por terceiro estranho à relação processual. Ausência de autorização legal para defender, em juízo, direito alheio. Recurso não conhecido.

Ilegitimidade de parte. Cessão da posse do imóvel celebrada em 1999. Executada que não detinha o domínio ou a posse do bem à época do fato gerador. Inexistência de sujeição passiva tributária. Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Matéria de ordem. Reconhecimento de ofício.